Tribunal: CARF
Processo: 11080.737286/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737286/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.970 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ADT SECURITY SERVICES DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 106-000.455 (fls. 64), pela
DRJ 06, interpôs recurso voluntário (fls. 86) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737286/2018-93
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.970 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737286/2018-93

O processo trata de declaração de compensação - DCOMP (fls. 80) a qual aponta
direito creditório no valor de R$ 154.178,65 a título de pagamento indevido ou a maior de IRRF
sobre remessa de divisas ao exterior para pagamento de royalties (Código 0422), relativo ao
período de apuração 02/01/2013, arrecadado na mesma data em DARF no mesmo valor. A
Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o pagamento estar
totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte, nos termos do despacho decisório de fls.
85.
O interessado apresentou à Secretaria da Receita Federal declaração de
compensação (DCOMP) em que pleiteou direito creditório no valor de R$ 154.178,65 a título de
pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre remessa de divisas ao exterior para pagamento de
royalties (Código 0422), relativo ao período de apuração 02/01/2013, arrecadado na mesma data
em DARF no mesmo valor. A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em
razão de o pagamento estar totalmente alocado a débito declarado pelo contribuinte. Em face
dessa decisão, foi lavrado o presente auto de infração para exigir multa isolada (50%) devida à
compensação não homologada (fls. 2).
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a referida
decisão que não reconheceu o seu direito de crédito, formalizada no processo no
10880.913970/2014-76, e apresentou impugnação contra o também referido lançamento
tributário (fls. 9).
Os dois recursos foram julgados improcedentes pela DRJ 06. No presente
processo, foi mantida a multa isolada exigida, conforme o acórdão recorrido (fls. 64).
Os respectivos recursos voluntários apresentados em seguida estão sendo julgados
em conjunto por esta Turma de Julgamento. O recurso voluntário no referido processo no
10880.913970/2014-76
(DCOMP) não foi conhecido por ter sido apresentado
intempestivamente. O presente recurso voluntário combate a decisão recorrida com os seguintes
argumentos:
1. O lançamento tributário é nulo em razão da ausência de elementos necessários e suficientes
para a determinação da natureza da infração supostamente cometida.
2. O lançamento tributário é nulo em razão da incompetência da autoridade autuante.
3. O lançamento tributário é nulo em razão da falta de motivação e da violação a garantias
constitucionais.
4. O lançamento tributário é nulo em razão da ocorrência de "bis in idem".
5. O julgamento do presente feito deve ser sobrestado.
Recentemente, o recorrente apresentou a petição de fls. 120, em que informa o
fato de o Supremo Tribunal Federal ter declarado inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, o qual dá fundamento legal para a presente autuação, pelo qual esta deve ser
exonerada.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.970 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737286/2018-93

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O interessado foi cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2021 (fls.
83) e seu recurso voluntário foi apresentado em 10/02/2021 (fls. 84). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com vários argumentos,
dentre ele, o fato de a sanção em tela ter sido aplicada com fundamento no §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 e de esse dispositivo legal ter sido considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Verifico que assiste razão ao recorrente. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE no 796939, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996, nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
O artigo 26-A do Decreto no 70.236/1972 determina que a lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal pode ter a sua
aplicação afastada no âmbito do processo administrativo fiscal, verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
Por sua vez, o artigo 62 do Regimento Interno do CARF (Anexo II da Portaria MF
no 343/2015) reproduz a mesma regra legal, nos seguintes termos:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.970 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737286/2018-93

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se pode ver, os órgãos de julgamento do processo administrativo fiscal
estão desobrigados de aplicar uma lei considerada inconstitucional em decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal desde que esta atenda a dois requisitos: que seja tomada pelo Tribunal
Pleno e que seja uma decisão definitiva. Os dois requisitos foram perfeitamente atendidos.
Assim, no atual cenário jurídico, a presente multa isolada não possui suporte
legal, devendo ser exonerada.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 132
DF CARF MF
Original